Tribunal: TJDFT
Processo: 0729428-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o Distrito Federal a pagar os créditos referentes aos exercícios de 2019 e declarou a prescrição em relação aos créditos de 2006.
3. Nas razões recursais, a autora/recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição reconhecida na origem. Alega que os prazos prescricionais ficam suspensos enquanto perdura a mora da Administração Pública no reconhecimento ou pagamento da dívida (art. 4o do Decreto no 20.910/32), além de que o ato de reconhecimento da dívida pela Administração Pública configura renúncia da prescrição, situação ocorrida nos autos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 56619098). O réu/recorrido pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
6. Segundo a Gerência de Cadastro e Evolução Funcional da Secretaria de Estado de Saúde do DF, em 05/09/2022 foram reconhecidos os seguintes créditos salariais da autora: R$972,16 (novecentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos), referente aos meses de novembro e dezembro/2019; e R$33,11 (trinta e três reais e onze centavos), referente a abril/2006 (ID 56619071, pág. 1-2).
7. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo, estabelece: “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
8. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)". (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019).
9. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
10. No caso, extrai-se do documento inserido (ID 56619071, pág. 1), no qual consta o nome da autora e a sua matrícula funcional, a existência de processo administrativo (no 00080-00183340/2022-92). Assim, em relação ao exercício findo do ano de 2019 é possível determinar o início da suspensão do prazo prescricional, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Decreto no 20.910/32.
11. No tocante ao exercício de 2006, inexiste comprovação de requerimento administrativo apresentado dentro do prazo prescricional, tendo a recorrente se limitado a exibir somente a declaração de reconhecimento do crédito total, o que inviabiliza a aferição da suspensão da prescrição pelo processo administrativo. A simples declaração de reconhecimento do débito não tem o condão de afastar a prescrição, notadamente porque o documento foi emitido em 05/09/2022, reconhecendo créditos relativos aos exercícios de 2019 e 2006, esse último já prescrito.
12. Destarte, irretocável a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão vinculada ao crédito relativo ao exercício de 2006, porquanto inexistente processo administrativo iniciado dentro do prazo legal. Outrossim, é legítimo o direito da autora à percepção dos créditos referentes ao exercício de 2019.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
14. Custas recolhidas pela parte autora/recorrente (ID 56619094 e ID 56619095). Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.